Tribunal: TJBA
Processo: 8020831-10.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Conflito de Jurisdição n.º 8020831-10.2026.8.05.0000 Suscitante: Juiz de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA Suscitada: Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA Suscitada: Juíza de Direito da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA Interessado: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Dra. Nívea Cristina Pinheiro Leite Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SALVADOR/BA. SUSCITADOS: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL E JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE GARANTIAS DA MESMA COMARCA. APURAÇÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AGRESSÕES E DESENTENDIMENTOS ENTRE MÃE E FILHA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VULNERABILIDADE DA OFENDIDA PRESUMIDA. APLICABILIDADE DA LEI N.º 11.340/2006. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SALVADOR/BA. I - Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA em face da Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal e da Juíza de Direito da 3ª Vara das Garantias, todos do mesmo foro, uma vez que não se consideram juízes naturais para apreciar o inquérito policial tombado sob n.º 8013464- 97.2024.8.05.0001. II - O feito foi, inicialmente, distribuído à 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que declinou da competência em favor da 3ª Vara Criminal do mesmo foro, por prevenção em relação ao procedimento de medida protetiva de urgência tombado sob o n.° 8147278- 45.2023.8.05.0001 (Id. 102146576 - Pág. 36), tendo a Magistrada da 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA declinado da competência em favor de uma das Varas das Garantias do mesmo foro (Id. 102146576 - Pág. 23). Distribuídos os autos à 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, a Magistrada declinou da competência, por prevenção ao procedimento de medida protetiva de urgência tombado sob n.° 8147278- 45.2023.8.05.0001, em favor do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA (Id. 102146576 - Pág. 20/21). Na sequência, os autos foram, mais uma vez, encaminhados à 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que, por envolver a suposta prática de delito no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, determinou a remessa para uma das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do mesmo foro (Id. 102146576 - Pág. 19). III - O Juiz de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA suscita o presente incidente, alegando, resumidamente, que: “No caso concreto, embora os fatos tenham sido praticados no âmbito familiar, entendo que não seria aplicável a Lei nº 11.343/06, face a ausência de violência de gênero. Cumpre ressaltar, nesse ínterim, que o art. 5º da Lei 11.340/2006 sinaliza que “configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial": no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família e em qualquer relação íntima de afeto. Em que pese a redação do mencionado diploma legal, ele não admite a adoção de interpretação ampliativa, pois, se assim fosse, a referida legislação, que confere tratamento desigual a homens e mulheres, seria aplicada em situações que não reclamam tratamento diferenciado. Como se sabe, a Lei Maria da Penha foi editada com o intuito de proteger as mulheres que se encontram em posição de vulnerabilidade e de opressão, situações estas que reclamam tratamento especializado. Aliás, neste sentido são as observações trazidas por GUILHERME DE SOUZA NUCCI, no tocante ao teor do art. 5º, da Lei 11.340/2006, quando afirma que: "(...) é a ação (fazer algo) ou omissão (não fazer alguma coisa), baseada no gênero (este termo, utilizado no art. 5º, caput, desta Lei, é ininteligível para o contexto e totalmente inapropriado) que lhe cause a morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. O conceito é lamentável, pois mal redigida a norma e extremamente aberta. Pela interpretação literal do texto, seria violência doméstica e familiar praticar qualquer crime contra a mulher, pois certamente isto lhe causaria, no mínimo, um sofrimento psicológico. Aliás, qualquer vítima de infração penal deve passar por igual situação... Por este motivo, há de se interpretar, restritivamente, a definição de violência doméstica e familiar... Aliás, o simples fato de a pessoa ser mulher não pode torná-la passível de proteção especial, pois violaria o princípio constitucional da igualdade dos sexos. Não é qualquer espécie de crime que ingressa no cenário da violência doméstica e familiar, nem mesmo no campo da discriminação da mulher (...)". (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Editora Revista dos Tribunais, p. 1042/1043) Portanto, o objetivo da legislação especial foi conferir tratamento diferenciado - possibilidade de impor medidas protetivas e de o processo tramitar perante Juizado ou Vara Especializada - para as mulheres que são hipossuficientes e dependentes do agressor. Adotar entendimento diverso ensejaria a utilização de soluções diversas para situações fáticas semelhantes. Em derredor desse tema, PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO explica : “ (...) No entanto, é preciso interpretar a lei sempre levando em conta princípios como o da razoabilidade e proporcionalidade, não descurando que a Lei Maria da Penha trata desigualmente o homem e a mulher, incrementando a severidade penal sempre que a mulher for vítima de violência doméstica e familiar. Ao relativizar um valor constitucional tão caro como o da igualdade, a Lei 11.343/2006 demanda uma interpretação restritiva, colimando não generalizar o que é excepcional...Deste modo, a razão que informa a Lei 11.324/2006 situase em uma pressuposta superioridade de forças do homem sobre a mulher e em uma nefanda realidade construída cultural e historicamente, em que o homem hierarquizou relações, autocolocando-se nos lugares predominantes na estrutura social, com o que se determinaram a submissão e discriminação contra a mulher...Onde inexiste esta razão, também inexiste fundamento para aplicação desta norma excepcional (...)". (Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, Livraria do Advogado, p.31/32) Pois bem. No caso retratado nos autos, a vítima, mulher, teria sido ameaçada e agredida fisicamente pelamãe, também mulher. Pelo que se depreende dos documentos acostados, os eventuais delitos decorreram de atritos causados por desentendimentos em relação ao acesso da acusada ao imóvel da sua genitora, avó da vítima. Assim, como se vê, a motivação da contenda não circunscreve questão eminentemente de gênero, mas problema diverso. Tampouco há indicativos de subordinação ou dependência da ofendida em relação à sua mãe e irmã, que evidenciem qualquer tipo de subjugação feminina. Assim, não havendo qualquer motivação de gênero, não há que se falar em aplicação do procedimento estabelecido na Lei nº 11.340/06. [...]. Isto posto, com supedâneo no art. 5º, da Lei 11.340/06, entendo que a 2º Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Comarca não é competente para processar e julgar o presente feito. À luz do exposto, reconhecendo a incompetência deste Juízo, suscito o conflito negativo de competência a ser dirimido pelo Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, a quem cabe esclarecer acerca do Juízo competente para o julgamento do delito em tela. [...]” (Id. 102146576 - Pág. 6/9). IV - Analisando as razões de fato e de direito aduzidas, assiste razão ao entendimento adotado pela Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, impondo-se, por conseguinte, a declaração da competência do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA para o processamento do feito. O Diploma legal nº 11.340/2006, conhecido como Lei Maria da Penha, criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, em atenção ao §8º, do art. 226 da Constituição Federal, Convenções e Tratados Internacionais, dos quais o Brasil é signatário, estabelecendo no artigo 5º quais hipóteses e circunstâncias configuram os delitos que serão submetidos a tal regramento. V - É cediço o entendimento jurisprudencial de que, nos delitos de violência doméstica e familiar, o sujeito ativo pode ser homem ou mulher, não se exigindo, para a incidência da Lei Maria da Penha, a demonstração concreta de relação de subjugação ou dominação da vítima pelo agressor, porquanto a vulnerabilidade da mulher é presumida nas hipóteses previstas no art. 5º da Lei nº 11.340/2006, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Não prospera, portanto, a tese sustentada pelo Juízo Suscitante de que a incidência da Lei Maria da Penha dependeria da demonstração de motivação baseada no gênero ou da existência de relação de dominação da agressora sobre a vítima. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.550/2023, a vulnerabilidade da mulher é presumida nas situações descritas no art. 5º da Lei nº 11.340/2006, sendo desnecessária a comprovação específica de subjugação feminina para a incidência do diploma protetivo. VI - O caso sob deslinde envolve a suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça (arts. 129 e 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dos arts. 5º, II, e 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, imputados à investigada Ava Joau Veloso Morais em desfavor de sua filha, Ana Gabriela Joau Morais Alves. Com efeito, depreende-se do inquérito policial que os fatos versam sobre desentendimentos entre a investigada Ava Joau Veloso Morais e sua filha, a vítima Ana Gabriela Joau Morais Alves, ocorridos em 26/10/2023. Segundo o relato policial, a investigada teria tentado forçar a entrada na casa de sua genitora (avó da vítima), estando alterada pelo suposto uso de substâncias entorpecentes, o que motivou a oposição da filha e o consequente desentendimento e agressões físicas (Id. 102146576 - Pág. 62). VII - Não se trata de episódio isolado decorrente exclusivamente do alegado uso de substâncias entorpecentes pela investigada. Ao revés, a narrativa constante dos autos revela um contexto reiterado de conflitos e agressões no âmbito familiar, tendo a vítima informado sofrer agressões desde os 12 (doze) anos de idade, circunstância que evidencia quadro de violência doméstica e familiar que ultrapassa mero desentendimento ocasional, justificando a incidência da Lei nº 11.340/2006. Ademais, a ofendida relatou receio de novas investidas por parte da investigada, circunstância que reforça a necessidade de tutela especializada. Registre-se que a autoridade policial formulou pedido de medida protetiva de urgência perante a Vara Especializada de Violência Doméstica (Id. 102146576 - Pág. 66-67). VIII - Importa ressaltar que, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, sendo desnecessária a demonstração concreta de subjugação feminina para a incidência da Lei Maria da Penha, entendimento que se amolda integralmente à hipótese em exame. Assim, depreende-se que os fatos indigitados se enquadram ao quanto disposto no art. 5º da Lei nº 11.340/2006, tendo em vista que a suposta violência sofrida pela vítima foi em decorrência de vínculo familiar, no âmbito doméstico, além de se verificar a sua vulnerabilidade. IX - Outrossim, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher possui estrutura especializada para garantir o suporte adequado à vítima, a celeridade e efetividade das medidas protetivas. Conclui-se, portanto, que os fatos narrados nos autos se subsumem às hipóteses previstas nos arts. 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006, atraindo a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o processamento e julgamento do feito. X - Parecer da Procuradoria de Justiça pela procedência do Conflito, para que seja declarada a competência do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. XI - CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE, para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA para prosseguir no processamento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição n.º 8020831-10.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Suscitante, o Juiz de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, e, como Suscitadas, a Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal e a Juíza de Direito da 3ª Vara das Garantias, ambas do mesmo foro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e JULGAR IMPROCEDENTE o presente incidente, declarando a competência do Juiz de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA para prosseguir no processamento do feito, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.